Tribunal: TJDFT
Processo: 0736649-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736649-14.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON RODRIGUES PINTO NETO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Nelson Rodrigues Pinto Neto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 209324185 do processo n. 0718542-21.2021.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida por BRB Banco de Brasília S.A. (agravado), deferiu o pedido de penhora do percentual de 15% (quinze por cento) sobre o salário do executado (ora agravante). Em suas razões recursais (ID 63560627), o agravante sustenta, de início, que faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça, nos termos dos arts. 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, ambos do CPC, e que, em razão disso, deixou de recolher o preparo recursal. Narra possuir vínculo com o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, na qualidade de servidor público estatutário, auferindo remuneração mensal bruta no valor de R$31.802,74 (trinta e um mil oitocentos e dois reais e setenta e quatro centavos), e, líquida, no montante de R$10.919,69 (dez mil novecentos e dezenove reais e sessenta e nove centavos). Relata que, além das parcelas oriundas dos empréstimos consignados, descontadas diretamente no seu contracheque, arca com o pagamento de parcelas de empréstimos bancários em conta corrente, que somam a quantia de R$3.924,02 (três mil novecentos e vinte e quatro reais e dois centavos). Afirma que “seu quadro de saúde enseja a manutenção de um plano de saúde e a realização de tratamento medicamentoso contínuo, o que faz com que necessite, mensalmente, despender grandes quantias a título de fármacos”. Aponta que alguns dos seus filhos também realizam tratamentos medicamentosos para melhoraria da sua qualidade de vida. Alega que, “apesar de ser servidor público e auferir remuneração supostamente elevada, a integralidade dos rendimentos do agravante está comprometida com suas despesas ordinárias, essenciais para garantia da sua subsistência e de sua família”. No mérito, aduz, em suma, a impenhorabilidade da verba salarial, nos termos do que prevê o art. 833, IV, do CPC. Assevera que o deferimento, in casu, da penhora sobre o salário compromete a sua dignidade e a garantia do mínimo existencial a sua família, o que vai de encontro ao entendimento do c. STJ. Destaca que “cerca de 65% (sessenta e cinco por cento) da remuneração do agravante está comprometida com descontos que incidem diretamente em sua folha de pagamento”. Argumenta que, de acordo com o art. 2o, parágrafo único, da Lei n. 14.509/2022, os descontos incidentes sobre a remuneração do servidor público federal não podem ultrapassar o percentual de 45% (quarenta e cinco por cento). Sublinha, ainda, o preenchimento dos pressupostos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a penhora salarial, ou, subsidiariamente, a redução do desconto para o percentual de 3% (três por cento) sobre os seus rendimentos líquidos. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, a fim de que seja reformada a r. decisão, afastando a medida constritiva impugnada, nos termos da medida liminar. Sem preparo, diante do pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. Concedida a gratuidade de justiça na origem (decisão ao ID 210298981), a pretensão de deferimento do aludido benefício perdeu o objeto nesta instância recursal. Assim, conheço parcialmente do agravo de instrumento. 3. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes, por ora, tais requisitos. Consoante relatado, no curso do efeito executivo em epígrafe (processo n. 0718542-21.2021.8.07.0001) e com vistas à satisfação do crédito exequendo, o d. Juízo a quo deferiu parcialmente o pedido do exequente (ora agravado) para determinar a penhora de 15% (quinze por cento) do salário líquido do executado (ora agravante), mediante desconto em folha de pagamento. Por pertinente, transcreve-se elucidativo excerto da decisão agravada (ID origem 209324185), in verbis: Segundo o art. 833, IV, do CPC, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor. Ao longo dos anos, a jurisprudência do STJ caminhou no sentido de que a regra aludida pode ser mitigada, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. A título de exemplificação, transcrevo as seguintes ementas, in verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De fato, a Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. 1.1. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1847503/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 06/04/2020) (...) No caso, a dívida tem origem em empréstimo bancário. A parte executada usufruiu do(s) bem(ns)/serviço(s) e não cumpriu com a obrigação, causando prejuízo à parte exequente. O(s) comprovante(s) de rendimentos da parte executada demonstra(m) sua capacidade de pagamento do débito, embora não de uma só vez. Assim, é razoável que haja desconto mensal em folha de pagamento, de percentual sobre o salário, para fim de quitação do débito, eis que não atingirá a dignidade do(s) executado(s), nem impedirá sua sobrevivência e de sua família. Ante o exposto, defiro o pedido da parte exequente, determinando a penhora de 15% (quinze por cento) do salário líquido do(s) executado(s) NELSON RODRIGUES PINTO NETO – CPF/CNPJ: 721.241.051-91, a se realizar mensalmente mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação integral do débito de R$ 74.322,45 (atualizado em 30/11/2020 - id. 92878472). O desconto deve ser efetivado sobre o rendimento líquido do executado, sendo esse entendimento como o valor obtido após os descontos obrigatórios como imposto de renda e previdência social, não sendo computados para tal fim empréstimos consignados ou outros débitos não oficiais. Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. MANUTENÇÃO. OMISSÃO. EXISTENTE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO LÍQUIDO. BRUTO COM OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITO INFRINGENTE. DECISÃO INTEGRALIZADA. 1. A impenhorabilidade do salário pode ser mitigada para conferir mais efetividade ao processo executivo, desde que resguardado valor suficiente para as despesas ordinárias no devedor, sem afetar a sua subsistência. 2. Os descontos devem recair sobre a remuneração líquida, que se refere ao bruto reduzido apenas os descontos obrigatórios (imposto de renda e Previdência Social). Não devem ser considerados descontos com empréstimos consignados ou outras avenças contratadas pelo devedor, pois não decorrem de descontos por imposição legal. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeito infringente. Acórdão integralizado. (TJ-DF 07108252420228070000 1606755, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 10/08/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 31/08/2022) (...) Inconformado, o executado/devedor interpôs o presente recurso. A respeito do temo, tem-se, nos termos art. 833, IV, do CPC, que a verba salarial ostenta natureza impenhorável, in verbis: Art. 833 (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Tal proteção legal deflui da presunção de que essas quantias são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar. Excetuam-se de tal regra a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC. Sem embargo da referida diretriz normativa, o c. Superior Tribunal de Justiça, em precedente da lavra do Exmo. Sr. Ministro Benedito Gonçalves, julgado pela Corte Especial, excepcionou-a quando a constrição não afetar a subsistência familiar da parte devedora (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). Mais recentemente, no julgamento do EREsp n. 1874222/DF, ocorrido no dia 19/4/2023, a Corte Especial do c. STJ ratificou seu posicionamento, e estabeleceu que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. Sobreleva salientar que o art. 927, V, do CPC preconiza que os juízes e tribunais observarão a orientação do plenário o do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Ante a imperatividade da decisão externada no EREsp n. 1582475/MG e no EREsp n. 1874222/DF, identifica-se sua aplicabilidade pelos órgãos fracionários do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal. Feitos tais apontamentos, cumpre analisar se as circunstâncias do caso concreto admitem a mitigação proclamada nos citados julgados. Na hipótese, observa-se dos autos de referência que a dívida exequenda não se presta ao pagamento de prestação alimentícia, em razão de decorrer da execução de título executivo extrajudicial, a saber, cédula de crédito bancário celebrada entre as partes. Por outro lado, consta do contracheque acostado ao ID 63560636 que o agravante auferiu, no mês de agosto de 2024, remuneração mensal bruta no importe de R$31.802,74 (trinta e um mil oitocentos e dois reais e setenta e quatro centavos), e, líquida, no montante de R$15.638,09 (quinze mil seiscentos e trinta e oito reais e nove centavos), após a incidência dos descontos compulsórios a título de imposto de renda, de contribuição previdenciária, e de pensão alimentícia. Como é sabido, a penhora de verba salarial em razão de débito de natureza não alimentar deve ser feita de maneira excepcional, à luz das circunstâncias do caso concreto e considerando o impacto da medida na vida do executado, a fim de resguardar o seu mínimo existencial. No particular, embora o crédito exequendo não possua natureza de verba alimentar, é possível verificar, nesse instante processual, que o presente caso se amolda a uma das hipóteses autorizadoras de penhora dos vencimentos do devedor. Isso porque, a constrição do salário do executado no percentual de 15% (quinze por cento) da sua remuneração líquida, após os descontos obrigatórios, corresponde à quantia de R$2.345,71 (dois mil trezentos e quarenta e cinco reais e setenta e um centavos), a qual não tem aptidão de gerar severo impacto no orçamento do agravante, comprometendo a subsistência e a dignidade do executado e de sua família. De outro lado, considerando-se ser direito do credor ter seu crédito adimplido, tem-se que a constrição do percentual de 15% (dez por cento) da renda líquida da parte executada se ajusta, nesse juízo de cognição sumária, à ponderação entre os interesses do exequente e o encaminhamento da execução. Desse modo, não se exsurge, de plano, a probabilidade de provimento do presente recurso, ante a ausência de comprometimento da subsistência digna do devedor e de sua família capaz de afastar a penhora salarial concedida. Quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, verifica-se, de igual modo, a ausência de configuração na espécie, pois o d. Juízo de origem condicionou a liberação dos valores penhorados à preclusão da decisão agravada (item 4), a qual se encontra obstada em razão da interposição do presente recurso. Desta feita, tais fatos não indicam a presença, nesse juízo de cognição sumária, dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida liminar pleiteada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 4. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília, 10 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora